Tribunal: TJSP
Processo: 2183315-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Tutela deferida para suspensão da cobrança das parcelas de contrato pelo período de março a setembro de 2020. Agravo de instrumento. Autor que adquiriu, por meio de contrato de financiamento, veículo para realização de transporte escolar. Atividades suspensas desde o decreto de quarentena no Estado de São Paulo. Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de

Ementa:
Revisional. Contrato bancário. Tutela deferida para suspensão da cobrança das parcelas de contrato pelo período de março a setembro de 2020. Agravo de instrumento. Autor que adquiriu, por meio de contrato de financiamento, veículo para realização de transporte escolar. Atividades suspensas desde o decreto de quarentena no Estado de São Paulo. Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de força maior. Contexto econômico que impõe risco de dano irrecuperável ao devedor, diante do risco de quebra. Boa-fé contratual. Inteligência dos artigos 478, 479 e 480 do Código Civil. Possibilidade de se aplicar mudanças no instrumento contratual de modo equitativo a fim de evitar o rompimento do laço contratual. Medida transitória. Verossimilhança do direito alegado. Presença do 'periculum in mora'. Presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência. Impedida a cobrança das parcelas não pode o banco negativar o nome do autor. Multa diária para o caso de descumprimento da ordem imposta mantida. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2183315-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é agravado JOÃO
CLAUDEMIR BERNARDI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183315-02.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Voto: 45258
Agravo de Instrumento No: 2183315-02.2020.8.26.0000
Comarca: Piracicaba
Agravante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
Agravado: João Claudemir Bernardi
Revisional. Contrato bancário. Tutela deferida para
suspensão da cobrança das parcelas de contrato pelo
período de março a setembro de 2020. Agravo de
instrumento. Autor que adquiriu, por meio de
contrato de financiamento, veículo para realização de
transporte escolar. Atividades suspensas desde o
decreto de quarentena no Estado de São Paulo.
Inteligência do art. 300, NCPC. Pandemia. Caso de
força maior. Contexto econômico que impõe risco de
dano irrecuperável ao devedor, diante do risco de
quebra. Boa-fé contratual. Inteligência dos artigos
478, 479 e 480 do Código Civil. Possibilidade de se
aplicar mudanças no instrumento contratual de modo
equitativo a fim de evitar o rompimento do laço
contratual. Medida transitória. Verossimilhança do
direito alegado. Presença do 'periculum in mora'.
Presentes os requisitos para a concessão da tutela
provisória de urgência. Impedida a cobrança das
parcelas não pode o banco negativar o nome do
autor. Multa diária para o caso de descumprimento
da ordem imposta mantida. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, réu na
ação revisional de contrato bancário movida por João Claudemir Bernardi,
agrava da r. decisão de fls. 23/24 que deferiu a tutela para suspender a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183315-02.2020.8.26.0000 -Voto no
3
cobrança das parcelas de financiamento, inicialmente pelo período de maio a
setembro de 2020, impedindo a negativação do nome do autor, sob pena de
multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias. Agrava o banco sustentando,
preliminarmente, a ausência de pedido administrativo de renegociação das
parcelas e, no mérito, a ausência de requisitos à antecipação da tutela e que a
teoria da imprevisão não se aplica ao caso. Por fim, pede o afastamento das
astreintes.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação revisional c/c pedido de tutela
provisória de urgência, ajuizada por João Claudemir Bernardi contra Aymoré
Crédito, Financiamento e Investimento S/A.
Pediu, o autor, a suspensão das parcelas de seu contrato de
financiamento, celebrado para aquisição de veículo do tipo Van, utilizada
para transporte escolar.
Deferiu-se a tutela, suspendendo a cobrança durante o período
de março a setembro/2020, impedindo, nesse período, a negativação do nome
do autor sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a 30 dias.
Agravou o banco.
Sem razão, contudo.
De início, ressalte-se que a possibilidade de o cliente poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183315-02.2020.8.26.0000 -Voto no
4
renegociar seus contratos e dívidas diretamente com o banco, não afasta a
análise pelo Poder Judiciário, nem pode ser óbice ao ingresso em juízo, sendo
certo que pelo princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário,
desnecessário o esgotamento da via administrativa.
Evidente, no caso dos autos, a paralisação das atividades do
autor.
O veículo, adquirido por meio do contrato de financiamento,
tinha por finalidade a realização de transporte escolar.
Com o fechamento das escolas em março de 2020, todo o
sistema de transporte escolar foi igualmente paralisado.
A pandemia se constitui em força maior. E isso é indiscutível.
Estando as partes dentro de realidade não discutida,
anteriormente, à celebração do contrato, é evidente que as condições desde
então decorrentes não poderão mais ser admitidas, sob pena de se impor a
quem tem o débito dano irrecuperável, além de o próprio credor ficar alijado
de obter o cumprimento da obrigação em sua totalidade.
Dado que aos contratantes impõe-se observar a boa-fé na
execução do contrato, segundo dispõe o art. 422 do Código Civil, não se pode
admitir que a própria credora tome medida impeditiva ao pleito da devedora,
sob pena de ferir o princípio invocado em referida norma.
Reconhecida a onerosidade excessiva, que decorre da própria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183315-02.2020.8.26.0000 -Voto no
5
situação envolvida por força maior, “em virtude de acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis”, como acentuado no art. 478, do Código
Civil, seria bem possível a resolução do contrato.
Sendo isso possível, razão não há, nem haverá, para deixar de
adiar, sem que isso implique no rompimento do laço contratual, a data de
pagamento dos títulos vencidos e a vencer.
Registra o art. 479 a possibilidade de se evitar a resolução
contratual em caso de o devedor oferecer mudanças no instrumento ajustado
de modo equitativo, implicando tal na possibilidade de que nenhuma das
partes saia prejudicada dessa alteração pretendida.
Esse comando é complementado pela regra havida no art. 480
do Código Civil que permite ao devedor “pleitear que a sua prestação seja
reduzida, ou alterado o modo de executá-la, a fim de evitar a onerosidade
excessiva”.
Diante desse quadro, o que o devedor pede é, sem dúvida
alguma, conduta de menor gravidade frente às medidas que ele poderia tomar
ou deveria ter tomado com base em regra civil válida e plenamente em vigor,
a denotar sua eficácia.
Cabe ao julgador, em casos tais, atentar para a misericórdia da
lei (cf. Mateus 23/23).
Diante dessa exposição, mantém-se a tutela pelos seus exatos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183315-02.2020.8.26.0000 -Voto no
6
termos. Há que se destacar que o retorno às atividades escolares, de forma
presencial, está previsto para outubro de 2020, e ainda sob incertezas, de
forma que a inatividade das funções do autor se evidencia.
Com relação à imposição da multa, igualmente nada a
modificar.
Ensinam os juristas Nery & Nery que “A multa imposta ao
fornecedor não tem caráter de sanção, mas de instrumento poderoso de
coerção, a fim de compelir o fornecedor a cumprir a obrigação” [cf. 'Código
Civil comentado e legislação extravagante', RT, 3a ed. revista e ampliada, p.
1017].
Bem por isso, se o banco deixar de cumprir sua obrigação,
nada impede a adoção da multa diária como meio de coação indireta, apto à
pacificação social.
Trata-se de quantia que não se mostra exorbitante diante da
capacidade econômica do banco réu, e suficiente para gerar um desincentivo
à conduta danosa. Ademais, há houve a limitação de 30 dias para a contagem
da multa diária, de forma que não se tornará exorbitante, visto que fixada em
R$ 500,00 dia.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183315-02.2020.8.26.0000 -Voto no
7
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica